Tribunal: TJDFT
Processo: 0732395-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL. PRESERVAÇÃO. DIGNIDADE DEVEDOR. COMPROVADA. PREJUDICIALIDADE. SUBSISTÊNCIA. DEVEDOR. MITIGAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. REGRA MANTIDA.
1. O artigo 833, inciso IV, combinado com o §2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada, quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. Observada que a penhora de parte do salário da parte executada pode prejudicar a sua subsistência, a regra da impenhorabilidade deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido